Tribunal: STF
Processo: RE 1394456
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ADITAMENTO. APROVEITAMENTO ACADÊMICO INFERIOR A 75%. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR À RENOVAÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação movida pelo recorrente, através da qual pretendeu que fossem condenadas as recorridas a proceder ao aditamento de seu contrato de financiamento estudantil (FIES), sob o argumento de que o baixo aproveitamento acadêmico obtido se deveu a razões alheias à sua vontade (doenças enfrentadas pela genitora). 2. A MM Juíza sentenciante rejeitou a pretensão autoral, com base nos seguintes argumentos: ‘Com efeito, o histórico que acompanha a exordial e a peça de defesa apresentada pela FACS evidenciam que a autora obteve aproveitamento acadêmico de cerca de 67,57% (sessenta e sete vírgula cinquenta e sete por cento) nos sete semestres cursados (2014.2 a 2017.2), haja vista que, das 37 (trinta e sete) matérias cursadas, somente obtivera aprovação em 25 (vinte e cinco). No tocante especificamente ao semestre 2017.2, das (03) três matérias cursadas, a acionante somente fora aprovada em 02 duas, representando rendimento equivalente a 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por cento). Note-se que o contrato firmado, em sua Cláusula Décima Oitava, Parágrafo Segundo, inciso II, elenca, como impedimento à manutenção do financiamento, autorizando o encerramento do ajuste, a ‘não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) nas disciplinas cursadas pelo(a) FINANCIADO(A) no último semestre letivo’. O Parágrafo Terceiro da cláusula acima referida faculta à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior, em caráter excepcional e mediante registro no Documento de Regularidade de Matrícula, autorizar a continuidade do financiamento. Na hipótese em exame, a despeito do baixo rendimento obtido no segundo semestre de 2016, a parte autora obteve a renovação da sua matrícula no primeiro semestre de 2017, no qual, de igual sorte, obteve baixo rendimento e, ainda assim, a sua matrícula foi renovada para o semestre seguinte, qual seja o segundo semestre de 2017. Tendo sido reiterado o baixo rendimento ao longo dos semestres, a instituição de ensino recusou a matrícula da acionante no primeiro semestre de 2018..’ 3. Não merece qualquer retoque a sentença. Com efeito, válido repisar, conforme acertadamente fundamentado pela Magistrada sentenciante, que a Portaria Normativa nº 15/2011, do Ministério da Educação, dispõe, em seu art. 23, I, que é impedimento à manutenção do financiamento o não aproveitamento acadêmico satisfatório. Além disso, no contrato de FIES pactuado pela demandante, há previsão expressa de que a não obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% das disciplinas constitui impedimento à manutenção do financiamento (anexo 4, cláusula 18ª). Tal determinação é regular e hígida, se coadunando com a finalidade do FIES, que é possibilitar o acesso à educação ao maior número de pessoas, que deverão, em contrapartida, além de outras exigências, demonstrar um nível de aprovação mínimo a corroborar o seu comprometimento com os estudos. 4. Quanto à alegação de que o baixo rendimento se deu por problemas de saúde da sua genitora, entendo que não há como se afastar a consequência prevista contratualmente. Afinal, era facultado à parte autora requerer a suspensão do financiamento por até dois semestres consecutivos. Ao optar por manter o contrato ativo, no entanto, impunha-se a obtenção do rendimento acadêmico mínimo exigido. Nesse sentido, veja-se o precedente do TRF da 4ª região: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MANUTENÇÃO. DESEMPENHO ACADÊMICO INSATISFATÓRIO. 1. O impedimento à manutenção do contrato por estudantes de baixo rendimento se coaduna com o espírito democrático do FIES, destinado a financiar a graduação de estudantes sem condições de arcar com os custos da sua formação; manter um aluno aparentemente sem interesse ou impossibilitado de dedicar-se da forma devida aos estudos significa, assim, obstar que outro estudante frua do benefício. 2. In casu, havendo uma colisão no que concerne aos artigos 26, I, § 1º da Portaria 02 e o artigo 23, I, § 1º da Portaria 15, não é possível aplicar a restrição prevista na Portaria 15 em face da expressa disposição contida no seu artigo 50. (TRF4, AG 5002402-63.2013.404.0000, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 30/04/2013 - grifo neste transcrito). 5. Recurso desprovido. 6. Honorários advocatícios à razão de 10% do valor da causa em favor do FNDE, ficando suspensa a execução de tal verba, por litigar a parte Autora sob o pálio da Justiça Gratuita”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, 6º e 205 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente